Tribunal: TJSP
Processo: 0008531-47.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008531-47.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EXPEDITO AGOSTINHO PALHANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008531-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.079
2
VOTO no. 18.079
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008531-47.2020.8.26.0496 (autos digitais)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0007569-24.2020.8.26.0496 (origem)
Agravante: EXPEDITO AGOSTINHO PALHANO
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. interposto diante de
decisão que homologou o cálculo de liquidação,
adotando-se a fração de três quintos (3/5)
diante de condenado por crime equiparado a
hediondo e reincidente. Novel redação do artigo
112 da LEP que não diferencia a reincidência
genérica daquela decorrente de crime hediondo
ou equiparado. Hipótese inserida no inciso IV
do citado dispositivo claramente destinada aos
condenados primários, situação diversa daquela retratada no instrumento.
Precedentes. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
EXPEDITO AGOSTINHO PALHANO contra a decisão noticiada a fls.
23/28, através da qual se indeferiu o pedido de retificação do cálculo
de penas, mantendo o requisito temporal correspondente a três
quintos (3/5) para fins de progressão de regime. Salienta que o
agravante ostenta condenação anterior por crime de natureza comum
e, portanto, incapaz de delinear a reincidência específica em delito
equiparado a hediondo, daí a impossibilidade de se considerar o
interstício correspondente a 60% da reprimenda para fins de
progressão, sob pena de indevida analogia “in malam partem”. Aduz
que o cálculo deve se pautar na disposição contida no novel artigo
112, V, da Lei de Execução Penal (inserido pela Lei 13.964/2.019),
por se tratar de lei penal mais benéfica, que deve retroagir em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008531-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.079
3
do sentenciado. Pede, pois, o refazimento do cálculo, aplicando-se o
lapso correspondente a 2/5 (ou 40%) para cômputo do requisito
atinente à progressão de regime (fls. 01/09).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
33/53), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 54),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 68/69).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o agravante EXPEDITO AGOSTINHO
PALHANO cumpre pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão em retiro inicial fechado pela prática de tráfico de
entorpecentes (título condenatório extraído dos autos sob o no
1500675-04.2019.8.26.0589), reconhecida a reincidência decorrente
de condenação pretérita por posse de droga para consumo próprio
(processo sob o no 0001298-16.2017.8.26.0589).
No caso, insurge-se a Defesa diante da homologação
do cálculo de liquidação, que adotou a fração de 3/5 para fins de
progressão de regime, por se tratar de condenado reincidente,
ressaltando o juízo das execuções, acertadamente, que a alteração
legislativa promovida pela Lei 13.964/2.019 não distinguiu a figura
do reincidente específico ao tratar do prazo diferenciado de promoção
de retiro diante dos condenados por delitos hediondos ou
equiparados.
Neste tom, registra-se que o “Pacote Anticrime”, ao
alterar a Lei de Execução Penal no tocante aos patamares de
progressão de regime, promoveu “escalonamento” de acordo com a
natureza do crime objeto da condenação e, ainda, de eventual
recidiva do sentenciado, sem mencionar a expressão “reincidência
específica” ao tratar da fração atinente à progressão de regime.
Para se chegar a tal conclusão, basta analisar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008531-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.079
4
incisos V e VII do artigo 112 da Lei especial para se constatar que,
em verdade, a alteração legislativa acabou contemplando as mesmas
frações de pena já previstas pela lei de crimes hediondos, ao definir o
cumprimento de pena de 40% (algo equivalente a 2/5) aos
sentenciados primários e de 60% (correspondente a 3/5) aos
indivíduos reincidentes.
Destarte, extrai-se da literalidade do inciso V que a
progressão de regime será conferida após cumprimento de “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário”, vale dizer,
excluindo de forma clara o sentenciado reincidente (seja ele específico
ou não), de modo que nada ampara a interpretação extensiva
sugerida pela Defesa.
Diante de tal quadro e a despeito da redação
truncada ou indireta conferida ao inciso VII, a interpretação
sistemática das hipóteses elencadas no artigo 112 da Lei de
Execuções Penais permite constatar que tal previsão legal
contemplou os condenados por crimes hediondos e reincidentes,
espelhando a hipótese antes prevista no revogado artigo 2o, § 2o, da
Lei de Crimes Hediondos.
Entendimento em sentido contrário, com o devido
respeito, equipararia o tratamento conferido ao indivíduo reincidente
àquele
expressamente
definido
diante
do
agente
primário,
contrariando a intenção do legislador ao editar diploma reformador
claramente destinado ao recrudescimento da resposta penal.
Precedentes desta Colenda Câmara não destoam,
ponderando-se que, “partindo da premissa de que a nova Lei visou
potencializar a persecução penal com o recrudescimento da repressão,
bem como que o legislador não distinguiu reincidência comum ou
específica, impondo, assim, uma interpretação teleológica, conclui-se
que o percentual de 60% é o que deve ser exigido em qualquer hipótese
de reincidência, exceto aquelas taxativamente especificadas (incisos II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008531-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.079
5
IV e VIII do artigo 112)” (TJESP, Agravo em Execução no.
0015809-69.2020.8.26.0506, Relator Desembargador ZORZI ROCHA,
julgado 27-10-2020).
Em igual sentir, “Sabemos que o revogado § 2o, do
artigo 2o, da Lei no 8.072/90 estabelecia o percentual de 3/5 para
progressão no caso em que o condenado por crime hediondo ou
equiparado fosse reincidente e a jurisprudência se firmou de forma
pacífica no sentido de que a reincidência não precisava ser específica
para ensejar a aplicação do aludido percentual. Nessa esteira, a Lei no
13.964/19 (Pacote Anticrime), ao contrário do que sustenta a Defesa,
não mudou essa orientação. Assim, não há qualquer exigência de que
o sentenciado seja reincidente específico para que a fração aplicada
seja de 60%. Nesse sentido, os percentuais estabelecidos nos incisos
IV, VII e VIII, do artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
não se baseiam na reincidência específica, mas somente na
reincidência”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
0009870-23.2020.8.26.0502, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 28-10-2020).
Moderno Julgado do Superior Tribunal de Justiça
reforça a lógica e racional percepção: “verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. [...] deve-se deixar expressamente consignado que,
no caso em tela, não há falar nem em lei mais benéfica e nem em, de
qualquer forma, prejudicial, tendo em vista que o percentual de 60%
(consagrado hoje pelo denominado 'Pacote Anticrime' corresponde
exatamente à anterior fração de 3/5. No mesmo sentido, as recentes
decisões: HC n. 607.506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Dje de 01/09/2020; e HC n. 596.031, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Dje de 27/08/2020” (STJ, HC 599977-SP, RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008531-47.2020.8.26.0496 -Voto no 18.079
6
Ministro FELIX FISCHER, DJe 29-09-2020 grifou-se).
Incensurável,
pois,
a
solução
adotada,
nada
autorizando a concessão de benefícios ao condenado reincidente
antes de implementado o requisito objetivo “diferenciado” de 60%
(correspondente a 3/5) com relação ao delito hediondo.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)